Tribunal: TJDFT
Processo: 0012731-30.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0012731-30.2012.8.07.0004 RECORRENTE: WASHINGTON LUIS DOS SANTOS VIANA RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Considerando a decisão do Superior Tribunal de Justiça de ID 20634302 (p. 77/79), transitada em julgado em 29/9/2020 (ID 20634302 – p. 89), retornem-se os autos ao órgão julgador para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031